Tribunal: TJDFT
Processo: 0747181-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747181-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADYSON VINICIUS MOTA, JOVAIR FABIO DA MOTA AGRAVADO: MEHTA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Nulidade da Citação – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Error in Procedendo – Requisitos – Probabilidade do Direito – Inexistência – Efeito Suspensivo Indeferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, por meio do qual foi afastada a alegação de nulidade da citação da empresa devedora, além de declarado válido o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sem a necessidade de autuação em apartado, reputando que todos os requisitos exigidos pela lei foram devidamente comprovados. Os agravantes, requerem a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, para obstar o Juízo a quo de realizar quaisquer atos expropriatórios. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não vislumbro a existência dos requisitos legais no caso concreto. De início, os agravantes alegam a nulidade de citação, nos autos da Ação de Cobrança, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, porquanto realizada na pessoa do zelador do edifício onde sua empresa funcionava. Afirmam ser inviável a aplicação da teoria da aparência ao caso concreto. De acordo com o artigo 248, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, quando a empresa exercer suas atividades em condomínio edilício, tal regra aplica-se ao funcionário responsável por receber as correspondências do prédio, sendo suficiente que a correspondência esteja endereçada ao local correto. Nesse sentido (Acórdão 1268584, 07034487020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso dos autos, a citação foi realizada no local indicado pela empresa executada na proposta de prestação de serviço. Demais, o endereço coincide com aquele apresentado pelas agravantes na procuração para a outorga de poderes ao seu patrono. Embora exista uma divergência apenas quanto ao número das salas, trata-se de unidades vizinhas. É comum que empresas ocupem mais de uma unidade em edifícios empresariais, cabendo aos interessados, fosse o caso, demonstrar a razão da divergência entre o número indicado pela própria executada na proposta de prestação de serviço e aquele presente na procuração. Sobre a existência de error in procedendo em razão do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do Cumprimento de Sentença, anoto que, nos termos do artigo 277 do Código de Processo Civil, “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”. No caso dos autos, a exequente recolheu as custas iniciais referentes ao incidente; foi operada a suspensão do processo principal, nos termos da lei; e os sócios foram devidamente citados, passando a integrar a relação jurídica processual, apresentando, inclusive, impugnação. Não há, portanto, qualquer nulidade aparente, em razão do processamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica nos próprios autos do Cumprimento de Sentença, porquanto asseguradas todas as garantias do Devido Processo Legal. Nesse sentido (Acórdão 1277724, 07197109520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, por tratar-se de relação cível, aplica-se ao caso concreto a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No caso dos autos, foram realizadas pesquisas em todos os sistemas informatizados deste Tribunal, não sendo encontrados quaisquer bens ou valores penhoráveis, para garantir a satisfação da dívida. Demais, a empresa agravada firmou contrato de prestação de serviço em 2017, indicando o local de funcionamento de sua sede e, posteriormente, deixou de exercer suas atividades empresariais no endereço, sem qualquer comunicação, o que configura sua dissolução irregular. Nesse sentido, ao menos neste juízo inicial, estão demonstrados os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica. Por todo o exposto, julgo não haver probabilidade do direito de provimento do recurso, capaz de fundamentar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Abra-se prazo para a contraparte apresentar Contrarrazões ao recurso. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator